Tribunal: TJMT
Processo: 0007675-92.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007675-92.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA MATOS - CPF: 023.080.581-70 (APELANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NEGATIVA JUDICIAL FUNDAMENTADA – MERA ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA NECESSIDADE DA PERÍCIA – MATÉRIA PRECLUSA –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 155 DO CPP – REJEIÇÃO – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES –
3. MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DE USUÁRIO DE DROGAS ATESTANDO A VENDA POR PARTE DO RÉU – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/06 –
4.
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA

MINORANTE DO ART. 41 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
5.
ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 – DESCABIMENTO – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO –
6.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
A mera alegação de que o réu é dependente químico, desacompanhada de elementos de convicção aptos a respaldá-la, não implica em automática imprescindibilidade de realização do exame voltado à constatação da dependência, uma vez que a análise quanto à necessidade da perícia insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, cumprindo frisar que, neste caso concreto, não tendo o indeferimento judicial sido impugnado pelas vias cabíveis à época de sua prolação e tampouco constado como preliminar nas alegações finais defensivas, a matéria encontra-se preclusa.

2.
O depoimento prestado por usuário de drogas perante a autoridade policial, conquanto não tenha sido repetido em juízo, teve o seu conteúdo corroborado na etapa judicial por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas ouvidas em audiência, de modo que aquele elemento informativo do inquérito pode ser valorado na formação do convencimento do magistrado, sem que haja ofensa ao art. 155 do CPP.

3.
Não prospera a pedido de absolvição por falta de provas quanto ao narcotráfico, visto que a materialidade e a autoria estão comprovadas a partir dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, todos dando conta de que o apelante, a título oneroso, distribuía drogas ilícitas ao consumo de terceiros, sendo de se notar que a prova oral coaduna-se com as circunstâncias de que trata art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão por que tampouco há falar em desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

4.
O acolhimento do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n.o 11.343/06,
in casu
, esbarra no flagrante não preenchimento dos requisitos legais que condicionam a sua incidência.

5.
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado. Precedentes do STJ e do TJMT.

6.
Recurso conhecido, com rejeição das preliminares arguidas pela defesa, e, no mérito, desprovido o apelo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA MATOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA MATOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 7675-92.2018.811.0004 – código 280828, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art.

33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 33196496 ao ID 33197450, o apelante suscita,
preliminarmente
, a ocorrência das seguintes
nulidades
:

(i)

cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento do pedido defensivo pela realização de exame pericial voltado a aferir a dependência química do acusado; e
(ii)

ofensa à regra disposta no art. 155 do Código de Processo Penal
, visto que o édito condenatório se embasaria exclusivamente em provas produzidas durante o inquérito e não repetidas em juízo.

No mérito
, almeja a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para evidenciar que o recorrente efetivamente comercializou ou vendeu drogas ilícitas, e,
subsidiariamente
, pugna pela
desclassificação
da conduta para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, pois, na intelecção defensiva, a pequena quantidade de drogas apreendida e as demais peculiaridades do caso concreto demonstrariam que o réu é mero usuário de entorpecentes, ao que agrega ainda o pedido de aplicação
in casu
das
causas de diminuição de pena previstas no art. 33, §4.o e no art. 41, ambos da Lei n.o 11.343/06
, alegando que preenche os requisitos para tanto.

Em contrarrazões vistas do ID 33197451 ao ID 33197454, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 42227454, opinou pela
rejeição
das preliminares arguidas
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 33196495), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, todavia, depreende-se que o condenado suscita a
preliminar de nulidade processual por cerceamento defesa
, argumentando que o d.
juízo processante indeferiu o requerimento de realização do exame voltado a atestar a sua dependência química à época do fato
e, consequentemente, a aferir a sua incapacidade de discernimento quanto à ilicitude da conduta e de autodeterminação conforme tal entendimento, o que lhe teria obstado inclusive a concessão de eventuais benefícios, como a excludente de culpabilidade do art. 45 ou o redutor de pena do art. 46, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Com base nisso, a defesa pleiteia a anulação do feito desde o encerramento da fase de formação da culpa, inclusive da sentença condenatória, a fim de que seja reaberta a etapa instrutória e confeccionado o exame almejado.

Não obstante o judicioso dispêndio argumentativo da defesa,
a preliminar arguida
não comporta acolhimento
.

Depreende-se dos autos que o
pedido de realização do exame de dependência química
foi formulado pelos patronos do réu no bojo da
defesa prévia
(ID 33196452) e
indeferido
pelo d. juízo
a quo
com arrimo nos seguintes termos,
in verbis
:

“Em fls. 51/52,
o acusado Bruno Henrique Oliveira de Matos, não apresentou provas suficientes que evidenciasse a utilização da droga apreendida para consumo pessoal,
apenas alegou tal dependência
(...).
O exame pericial toxicológico pretendido deve ser indeferido. A simples alegação da condição de usuário não é fator justificante e automática para sua realização
”.
(
Sic –
ID 33196453) – Destaquei.

Com efeito, razão assiste ao magistrado da instância singela, na medida em que, perscrutando detidamente o caderno processual, constatei que
o apelante não trouxe à baila qualquer elemento indiciário minimamente concreto capaz de respaldar a alegação de que se trata de dependente químico
ou mesmo de que eventual dependência
afastou
ou
diminuiu
a sua compreensão quanto ao caráter ilícito da conduta típica e impediu que se comportasse de acordo com esta compreensão.

Aliás, o requerimento pericial formulado na defesa prévia embasou-se tão somente sobre a
pequena quantidade de drogas confiscada
– o que, a meu ver,
mais depressa mitiga a tese de vício patológico
e corrobora a conclusão de que eventual uso de entorpecentes por parte do réu seria
recreativo
e
voluntário
– e também sobre a alegação de que
“o acusado em entrevista a este advogado afirmou ser dependente da droga apreendida
, (...), sendo que
esta circunstância (usuário) pode influenciar diretamente sobre o entendimento quanto ao caráter ilícito da conduta ou sua determinação
”
(ID 33196452) – Grifei.

Como se sabe,
a simples condição de usuário de psicotrópicos, por si só, não exclui a possibilidade de o agente figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, estando a matéria inclusive pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça estadual, por meio do
Enunciado n.o 03
da Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (disponível em DJe 9998, de 11/04/2017).

Da mesma forma, a teor das redações do art. 45 e art. 46, ambos da Lei n.o 11.343/06, somente a dependência toxicológica capaz de
elidir total ou parcialmente
a consciência de ilicitude e a capacidade de autodeterminação do acusado é que constitui
causa de isenção ou de redução da pena
e, como se sabe, para a instauração do respectivo incidente processual ou determinação da perícia voltada à constatação de dependência química e de higidez mental do indivíduo,
não basta a simples alegação de adicção patológica, devendo haver nos autos indícios suficientes que levem o juízo a concluir pela imprescindibilidade da diligência
.

Mesmo porque, o
art. 55, §5.o, Lei n.o 11.343/06
prevê expressamente que

“se entender imprescindível
,
o juiz
, no prazo máximo de 10 (dez) dias,

determinará
a apresentação do preso,
realização de diligências, exames e
perícias
”
.

Ademais, é lição comezinha que, ao magistrado, é facultado indeferir fundamentadamente a produção das provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, razão pela qual
a sua necessidade, relevância e pertinência devem ser demonstradas pela parte interessada
, não apenas no plano abstrato e meta-jurídico (a exemplo da possibilidade de isenção ou redução de pena acaso condenado),
mas no próprio caso concreto
, isto é, mediante
indícios materiais e fenomênicos que plantem dúvida quanto à higidez mental do acusado e a sua capacidade de se determinar conforme a consciência de ilicitude
.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do eg. STJ:

"A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico
,
ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado”
.
(AgRg no AREsp 1454674/PE, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019) – Destaquei.

“3. No caso,
o pleito formulado pela defesa, com relação ao exame de dependência toxicológica, foi motivadamente indeferido, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica
”.
(HC 446.698/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – Grifei.

Não discrepa o entendimento deste Sodalício estadual:

“1.1.
A alegação de dependência química não faz concluir necessariamente que o réu seja incapaz de entender o caráter criminoso da conduta ou agir de acordo com tal entendimento
, de modo, que
a realização do exame pericial toxicológico só deve ser determinado quando subsistir dúvida acerca da referida capacidade de entendimento ou da conduta adotada no momento da consumação da prática delitiva
”.
(N.U 0004194-17.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, DJE 10/12/2019) – Grifei.

Deste modo, tendo o julgador natural da causa lançado mão de sua discricionariedade motivada para, fundamentadamente, indeferir o pedido de exame de dependência química apresentado pela defesa, a qual, por sua vez, deixou de instruir o pleito com elementos de convicção mínimos que levassem a crer pela necessidade da perícia, entendo que
inexiste ilegalidade a ser sanada na presente hipótese
.

Ainda que assim não fosse – e conquanto a i. defesa alegue nas razões recursais que não disporia de outros meios capazes de atestar a dependência química e a incapacidade plena de autodeterminação do réu que não o próprio laudo pericial toxicológico –, é de se notar também que
o apelante deixou esvair, no curso da tramitação processual, a faculdade de requerer o aludido exame
.

Isto porque, diante da negativa judicial de instauração de procedimento incidental para aferir a higidez mental do increpado ou de perícia para avaliar eventual dependência química,
a defesa, à época do
decisum
, não interpôs o recurso de apelação de que trata o art. 593, inc. II, do CPP ou mesmo impetrou
habeas corpus

com o fito de impugnar, junto a esta instância revisora, o
conteúdo de cunho decisório
existente no despacho de recebimento da denúncia, e
sequer arguiu tal nulidade em primeira instância na forma de preliminar por ocasião das alegações finais

(ID 33196486), de modo que
a questão encontra-se
preclusa
e impassível de ser arguida neste grau recursal
.

Como é cediço, a exegese do art. 571, inc. II, do Código de Processo Penal leva a concluir que as
nulidades da instrução criminal
, nos processos de competência do juiz singular,
devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais
,
sob pena de preclusão
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência da eg. Corte Cidadã:

“3.
Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que a matéria se encontra preclusa, pois, ‘a teor do art. 571, II, do CPP, as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’ (...)”
.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
Ante o silêncio da defesa, que não questionou a alegada nulidade no momento oportuno, qual seja a apresentação das alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, resta preclusa a matéria.
Ademais, a simples alegação de dependência química não justifica, por si só, a realização do exame de dependência toxicológica, que é indispensável apenas nos casos de restar configurada dúvida quanto à integridade mental do acusado”.

(HC 257.230/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 05/05/2014) – Grifei.

Com base nessas premissas,
rejeito

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– SUPOSTA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PROVAS NÃO REPRODUZIDAS EM JUÍZO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede
preliminar
, o apelante alega que tanto a materialidade do crime de narcotráfico quanto a sua respectiva autoria foram inferidas pelo d. juízo sentenciante
exclusivamente com base em elementos de convicção produzidos na fase de inquérito
, de modo que o édito condenatório estaria fundamento sobre provas
não repetidas em juízo
e angariadas
à revelia do contraditório e da ampla defesa
, especificamente o depoimento prestado na Delegacia pela testemunha
Carlos Eduardo da Luz Ribeiro
, o qual se encontra acostado no ID 33194980 - Pág. 5 destes autos eletrônicos.

Com efeito, analisando detidamente o r. provimento jurisdicional monocrático, apreende-se que o d. prolator lança mão do depoimento em questão,
prestado ao Delegado de Polícia e não reproduzido em juízo
, para o fim de formar o seu convencimento quanto à autoria do recorrente pelo crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Por outro lado, neste caso concreto, tal providência
não enseja o reconhecimento de nulidade
e tampouco configura ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, porquanto o comando insculpido no
art. 155 do Código de Processo Penal
proíbe a prolação de decisões judiciais fundamentadas
exclusivamente
sobre elementos informativos colhidos na fase de investigação, o que não ocorreu
in casu
.

Em princípio, é de se notar que, não obstante tenha sido produzido na esfera administrativa, o testemunho ora impugnado foi prestado na presença da advogada Cláudia Pereira dos Santos Neves, devidamente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, sob o n.o 20056/O, portanto, investida das finalidades de que trata o art. 44, inc. I, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), dentre as quais a
defesa da Constituição
e da
ordem jurídica do Estado Democrático de Direito
.

Ademais, não se ignora que, ao mesmo tempo em que se utiliza do depoimento da testemunha
Carlos Eduardo da Luz Ribeiro
para se convencer quanto à procedência da denúncia,
o d. magistrado
a quo
também especa o seu convencimento sobre os elementos probatórios produzidos
em juízo

que corroboram as declarações extrajudiciais
, notadamente os depoimentos prestados durante a instrução criminal pelos policiais militares
Daniel Paulino de Santana
e
Jeferson Augusto Pereira Bernardes
, cujos relatos deveras coadunam-se com o depoimento testemunhal colhido na fase inquisitiva.

Assim,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se TAMBÉM destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial
foram
corroboradas pelas declaraçõe
s da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,
colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

“I -
Depoimentos
com confissão
extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

Além disso, ao contrário do que dá a entender o apelante em suas razões recursais, os policiais não se limitaram a relatar o que ouviram de terceira pessoa, mas, ao revés,
vivenciaram a ocorrência e a abordagem, perseguiram e revistaram o usuário de entorpecentes
,
com quem encontraram substâncias ilícitas
e empreenderam, junto a ele,
diligências no sentido de desvelar o vendedor do psicotrópico
, não havendo falar,
v.g.
,

em
hearsay testimony
ou em “testemunhos de ouvir dizer”: seja porque o terceiro indivíduo a que se remetem as testemunhas está satisfatoriamente identificado e qualificado nestes autos (ID 33194980 - Pág. 5); seja porque
os agentes estatais discorreram em juízo sobre o que
presenciaram
,
de acordo com o seu ponto de vista
, prestando-se os seus relatos plenamente como
meio de prova
.

Mesmo porque, a teor do
art. 202 do Código de Processo Penal

“toda pessoa poderá ser testemunha”
, inexistindo neste feito qualquer motivo concreto para invalidar ou descreditar o relato das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as quais prestaram o devido
compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
e
sequer foram contraditadas pela defesa no momento oportuno retratado no art. 214 do CPP
– pelo contrário, foram igualmente arroladas pelos patronos do réu em sede da defesa prévia (ID 33196452).

Com amparo nessas assertivas,
rejeito

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 08/09/2017, por volta das 16h00min, na residência particular situada na Rua Alto Araguaia, n.o 303, bairro Santo Antônio, na Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA MATOS
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
efetuou a venda
de 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, bem como
guardava
e
tinha em depósito
,

com a finalidade de distribuição lucrativa, 02 (duas) porções de cocaína, divididas em 01 (uma) pedra grande e em vários fragmentos, com massa total de 8,976g (oito gramas, novecentos e setenta e seis miligramas).

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, a Polícia Militar recebeu informações dando conta da intensa movimentação de pessoas no endereço mencionado acima, que já era notoriamente associado a usuários de drogas, narrando a preambular também que, diante disso, a guarnição policial se deslocou até o local noticiado, onde se deparou com um mototaxista aguardando um passageiro, o qual, por seu turno, saiu do domicílio do ora recorrente, embarcou no ciclomotor e seguiu na garupa da motocicleta rumo ao estádio municipal.

Segundo a peça inaugural, os agentes de segurança pública acompanharam e abordaram o veículo, bem como realizaram a revista pessoal em face do passageiro, o qual foi identificado como
Carlos Eduardo da Luz Ribeiro
e com o qual foi localizada e apreendida 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, tendo ele revelado aos policiais que adquiriu a substância proscrita com o denunciado, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).

A denúncia descreve também que a viatura retornou à vivenda do réu e que, ao notar a sua presença, o acusado se evadiu em uma motocicleta, tomando rumo ignorado, ao passo que a sua companheira
Mikaele Salvador Dias
, correu para os fundos do imóvel e dispensou indeterminada substância pelo ralo, razão pela qual foi encontrado tão somente o invólucro plástico que envolvia este material.

Por fim, a proposição acusatória consigna que, em buscas no quintal da residência, foram encontradas e confiscadas 02 (duas) porções de cocaína escondidas em buracos próximos às plantações, bem como que foram apreendidos ainda materiais comumente utilizados para embalar drogas ilícitas, como 02 (dois) rolos de papel filme plástico; diversas sacolas plásticas recortadas; 01 (um) porta rolo plástico contendo um rolo; além de quantia pecuniária equivalente a R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em espécie.

Diante deste fato, o acusado foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da requerida absolvição por insuficiência probatória e da pleiteada desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.o 11.343/06:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 33194978); do auto de apreensão da substância encontrada com o usuário de entorpecentes (ID 33194983 - Pág. 1); do termo de apreensão das substâncias e demais itens localizados na residência do apelante (ID 33194985 - Pág. 2); do exame de constatação preliminar lavrado por perito oficial, o qual atesta, mediante submissão do material à reação química com Tiocianato de Cobalto II, que o produto confiscado resultou positivo para a presença de cocaína (ID 33194986); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Em que pesem as alegações defensivas a respeito da não comprovação quanto à ocorrência material da conduta prevista no
art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, visto que as provas coligidas aos autos seriam
insuficientes para demonstrar a
efetiva prática da mercancia
de drogas ilícitas por parte do acusado
, é certo que o
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
crime de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a comercialização em si da droga
, bastando para a caracterização do delito que aquele
guarde

ou
tenha em depósito

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do aludido dispositivo legal.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Isto significa dizer que, uma vez demonstrado que os psicotrópicos guardados e mantidos pelo recorrente em sua residência se destinavam à distribuição para o consumo de terceiros, em princípio, resta inviável o provimento dos pleitos absolutório e desclassificatório formulados nas razões recursais.

Com efeito, conquanto o apelante não tenha sido preso em flagrante, a dinâmica narrada na denúncia revela que,
pouco antes da abordagem policial no seu imóvel,
o réu vendera 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína ao usuário de drogas Carlos Eduardo da Luz Ribeiro
, pela contraprestação equivalente a
R$ 30,00 (trinta reais)
, o que ensejou a realização de buscas no domicílio do recorrente, de onde este veio a empreender fuga e
onde foram encontradas pela Polícia Militar outras 02 (duas) porções da mesma substância, enterradas no quintal
.

Após a detida e concatenada análise dos elementos de convicção angariados ao feito
no curso de ambas as fases da persecução criminal
, concluo que o Ministério Público logrou comprovar satisfatoriamente os fatos descritos na proposição acusatória, encontrando-se suficientemente delineada nos autos não apenas a materialidade do crime de
narcotráfico
, mas também a respectiva autoria do recorrente,
tanto nas modalidades
guardar
e
ter em depósito
substâncias ilícitas com destinação mercantil, quanto na modalidade
vender

entorpecentes
ilegalmente.

Nesse sentido, ao ser ouvida pelo Delegado, a testemunha
Carlos Eduardo da Luz Ribeiro
foi explícita ao declarar que, na data fatídica, momentos antes de ser abordada pela Polícia Militar e autuada pela prática da conduta prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06,
havia comprado drogas ilícitas com o ora apelante
, detalhando ainda que este episódio
não seria fato isolado
e que, em situações pretéritas, já havia adquirido psicotrópicos junto ao increpado, com quem
mantinha
“relação de usuário e vendedor”
,
in verbis
:

“(...)
o depoente afirma que é usuário
há, aproximadamente, 06 (seis) anos;
QUE faz uso de pasta base de cocaína
; QUE o depoente
afirma que no dia de hoje, 08/09/2017, por volta das 13h,
esteve na casa de BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE MATOS (...) no intuito de comprar droga
; QUE quando chegou na residência encontrou BRUNO e uma mulher, a qual o depoente só ficou sabendo que era a esposa do BRUNO nesta Delegacia; (...);
QUE afirma que nunca comprou droga desta mulher,
sempre de BRUNO
, porém acredita que a mesma sabia que o depoente estava indo em sua residência para comprar droga;
QUE hoje comprou a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) de pasta base; QUE pagou em dinheiro, sendo 03 (três) notas de R$ 10,00 (dez reais)
; QUE o depoente
afirma que, geralmente, compra droga de BRUNO umas duas vezes por semana
; QUE prefere comprar drogas nos finais de semana porque durante a semana trabalha; QUE o depoente afirma que nunca fez uso de droga na casa de BRUNO;
QUE sempre compra droga e vai embora;
QUE não tem muita amizade com BRUNO, apenas a relação de usuário e ‘vendedor’
; QUE o depoente afirma que foi de mototáxi até a casa de BRUNO (...) confirma que foi abordado pela Polícia Militar e quando questionado sobre a droga encontrada no bolso do depoente, este disse a verdade para os Policiais (...)”.
(
Sic –
ID 33194980 - Pág. 5) – Destaquei.

A propósito, embora o depoimento testemunhal em questão tenha sido colhido na esfera administrativa, o seu conteúdo restou plenamente
corroborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, notadamente a partir dos
depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência
.

Neste diapasão, a testemunha compromissada
Daniel Paulino de Santana
aduziu durante a audiência instrutória que, na data do fato, o COPOM da Polícia Militar recebeu diversas solicitações dando conta do intenso movimento de pessoas e de veículos no domicílio do acusado, razão pela qual o setor de inteligência da corporação (ARI) se dirigiu até o local informado, onde passou a monitorar a região e confirmou a movimentação atípica, tendo, desta feita, acionado a guarnição operacional, integrada pelo ora testemunhante.

Ao chegar no local, o depoente visualizou o momento em que um indivíduo desembarcou da garupa de um mototáxi, aproximou-se das grades da propriedade do acusado e, nas exatas palavras do declarante,
“pegou alguma coisa e voltou para o mototáxi e saiu”
(ID 33197456) – Negritei.

Diante da atitude suspeita, a viatura da testemunha perseguiu o ciclomotor e o abordou, oportunidade em que os agentes de segurança pública empreenderam a
revista pessoal do passageiro, com quem localizaram uma porção de substância entorpecente
, especificamente pasta-base de cocaína.

Acerca da procedência do narcótico, a testemunha narrou que
“(...)

ele relatou que havia comprado lá, por trinta reais, na casa do Bruno, tinha comprado lá por trinta reais. (...). Falou o nome dele. Bruno
”.
(ID 33197456) – Grifei.

Após a abordagem e as informações repassadas pelo usuário de drogas, os agentes de segurança pública retornaram à residência do réu, contudo, segundo o testemunhante, pouco antes do retorno da equipe policial, o increpado percebeu a movimentação das viaturas e empreendeu fuga do
locus delicti
em sua motocicleta, ao passo que a esposa do acusado, ao notar a aproximação da força policial, dispensou pelo ralo indeterminada substância, cujo invólucro foi encontrado na cuba da pia.

Por fim, o declarante asseverou que,
em buscas pela residência, foram localizadas as porções de psicotrópicos apreendidas nestes autos
, as quais estavam
enterradas em buracos no quintal, aos fundos do imóvel
.

Em idêntica toada foram as declarações prestadas pela testemunha compromissada
Jeferson Augusto Pereira Bernardes
, de acordo com o qual, após o recebimento de notícias informando movimentação suspeita no domicílio do réu, a Polícia Militar foi até o local, realizou monitoramento da área e confirmou a possível ocorrência de traficância, acrescentando o depoente que
foi ele o responsável por revistar o usuário de entorpecentes abordado no mototáxi, com quem encontrou drogas ilícitas
, as quais, segundo o flagrado, foram adquiridas na casa do ora apelante,
que foi nominalmente identificado aos agentes de segurança pública
.

Por fim, o declarante aventou que, além da substância confiscada com o usuário, foram encontradas ainda outras porções de psicotrópicos na casa do réu.

Oportunamente, e não
obstante eventual posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas do feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares, além de harmoniosas entre si, coadunam-se perfeitamente com os elementos informativos colhidos na fase de inquérito, a exemplo dos depoimentos colhidos na Delegacia, do relatório de investigações acostado no ID 33194988 e do termo de exibição e apreensão da droga
,
bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual
tampouco prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, o laudo pericial acostado no ID 33194986 atesta
que o apelante guardava e mantinha escondidos em sua residência
8,976g (oito gramas, novecentos e setenta e seis miligramas) de
cocaína
, de modo que, embora a
quantidade de drogas não se revele expressiva e tampouco possa ser caracterizada como vultosa
,
a priori
,
chamam a atenção a
natureza nociva
, bem como o
local e as condições
em que acomodados os entorpecentes
, isto é,
enterrados em buracos no quintal do imóvel
.

Não bastasse, o termo de apreensão acostado no ID
33194985 - Pág. 2 evidencia que, juntamente com o material proscrito, foram apreendidos na morada do réu vários
petrechos comumente utilizados para embalar a droga antes da venda ou do oferecimento ao consumo de terceiros
, a exemplo de
“várias sacolas plásticas cortadas (...) dois rolos de papel filme plástico (...) um porta rolo plástico contendo um rolo”,
além da quantia pecuniária de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em espécie
, cuja origem lícita não restou comprovada.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão das drogas também apontam para o desiderato mercantil destas
, pois, a prova oral constante dos autos aponta que o recorrente havia sido implicado no comércio malsão por “denúncias” anônimas que declinavam o seu endereço; que o monitoramento da Polícia Militar confirmou a movimentação suspeita no local; que o acusado foragiu ao perceber a presença policial, ao passo que a sua companheira dispensou indeterminada substância pelo ralo; tudo além da informação repassada pelo usuário sobre a prévia compra de droga com o réu.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, na medida em que a sentença condenatória consigna que o apelante
integra o polo passivo de
outras 02 (duas) ações penais
na Comarca de Aragarças/GO
, as quais apuram os crimes de
porte ilegal de arma de fogo
(n.o 160420-52.2016.8.09.0014) e de
roubo
(n.o 311952-73.2016.8.09.0014), bem como
responde, também naquele município goiano, ao
processo executivo de pena
n.o 112174-54.2018.8.09.0014
, derivado de condenação pelo crime de
tráfico de drogas
(ID 33196488 - Pág. 3).

Assim sendo, em que pese a tese defensiva e a alegação do apelante em interrogatório, no sentido de que seria mero usuário de drogas,
as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, como já dito, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo ser irrelevante à responsabilização criminal do recorrente pelo crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 a
pequena quantidade de drogas confiscada
, mesmo porque, é cediço que,
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (tráfico formiguinha):
é a
sistemática do varejo , aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.a CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Com tais considerações, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a materialidade do tráfico de drogas e a autoria do apelante, a inviabilizar a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da almejada reforma na dosimetria da pena
:

2.1.

Da vindicada incidência da minorante prevista no art. 41 da Lei n.o 11.343/06
:

Embora não teça maiores digressões a respeito, a defesa pugna, no bojo das razões recursais (ID 33197450 - Pág. 2), pela incidência
in casu
da causa de diminuição de pena insculpida no
art. 41 da Lei n.o 11.343/06
, contudo, o pleito se apresenta
manifestamente descabido neste caso concreto
, diante do patente
não preenchimento dos requisitos legais que condicionam a benesse
: seja porque
o apelante não contribuiu com a identificação de eventuais coautores ou partícipes no crime
; seja porque
não auxiliou na recuperação dos produtos porventura derivados da prática criminosa
, não havendo falar, de todo modo, em aplicação à hipótese do redutor pretendido.

2.2.

Da requerida incidência da minorante prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
:

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Dito de outra forma, a teleologia da causa de diminuição diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, diante destas exigências de índole legal, é evidente que o acusado
não
faz jus à incidência da referida minorante
.

A uma
, porque, atento às informações constantes do r. édito reprochado, em consulta ao sítio eletrônico do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifiquei que, naquela unidade federativa, o apelante realmente
responde ao processo executivo de pena pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, especificamente o
PEP n.o 112174-54.2018.8.09.0014
, em trâmite na Comarca de Aragarças/GO.

Ademais, ainda em pesquisa junto ao referido sítio eletrônico, constatei que o ora recorrente foi recentemente condenado pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma
nos autos da
ação penal n.o 311952-73.2016.8.09.0014
, também em trâmite na Comarca de Aragarças/GO, bem como que, segundo as informações cadastrais do processo, a
sentença condenatória foi prolatada em 13/11/2018 e transitou em julgado em 01/02/2019
, cumprindo frisar que o processo goiano foi
distribuído no ano de
2016
, portanto, refere a fato-crime ocorrido
anteriormente ao delito ora
sub judice
, perpetrado em
08/09/2017
.

Como se sabe,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva
,
com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração
, malgrado não configure reincidência,
enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes
”
(HC 557.839/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020) – Negritei.

Pode-se dizer, portanto, que, à época da sentença aqui impugnada, proferida em
04/06/2019
, o recorrente já era portador de
MAUS ANTECEDENTES
, circunstância esta que, embora não possa ser reconhecida para agravar a sua reprimenda – sob pena de
afronta ao princípio do
non reformatio in pejus
, já que a insurgência
in casu
é exclusiva da defesa –,
presta-se plenamente a obstar a aplicação do redutor do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, tal qual fez o juízo
a quo
.

A duas
, porque, mesmo que assim não fosse, os elementos dos autos permitem concluir que o apelante responde, também na Comarca de Aragarças/GO, à
ação penal n.o 160420-52.2016.8.09.0014
, pela prática do crime previsto no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, o que demonstra que se dedica a atividades criminosas e inviabiliza o privilégio,
sem que isso implique ofensa à presunção de inocência
.

Como se sabe, a teor do
Enunciado n.o 52
editado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
“
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado

(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, DJE Edição no 10257, de 16/05/2018).

Neste ponto, por oportuno, acerca da alegação de que o entendimento ora encampado iria de encontro com a regra do
enunciado n.o 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, friso que a tese defensiva
não procede
, visto que as ações penais em curso não foram utilizadas para recrudescer a pena-base na primeira fase dosimétrica, tal qual proíbe o verbete sumular, mas para obstar a incidência do redutor de pena na terceira etapa da individualização da reprimenda, o que se mostra plenamente possível, consoante a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

A propósito,
“segundo a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
”
. (AgRg no HC 517.904/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Grifei.

Destarte,
refuta-se
o pleito pela aplicação da minorante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA MATOS
para
REJEITAR as preliminares de nulidade
arguidas pela i. defesa e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 7675-92.2018.811.0004 – código 280828.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020